Tribunal: CARF
Processo: 19515.720910/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
TDPF. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. NÃO LIMITAÇÃO AO TRIBUTO FISCALIZADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF (rectius, TDPF) não acarreta a nulidade do lançamento.
BASE DE CÁLCULO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Autuação que obedece aos arts. 10 do Dec. no 70.235, de 1972, e 142, do Código Tributário Nacional, não padecem de nulidade.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. PASSIVO FICTÍCIO.
Caracterizam-se como omissão de receita por presunção legal as obrigações mantidas em conta de passivo que já tenham sido pagas ou cuja exigibilidade não tenha sido comprovada.
OMISSÃO DE RECEITAS.
A divergência a maior do total das notas fiscais emitidas e contabilizadas em relação ao valor declarado ao Fisco constitui fundamento para comprovação de omissão de receitas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
MULTA AGRAVADA. CABIMENTO.
O agravamento em 50% no percentual da multa de lançamento de ofício se aplica quando comprovado que o sujeito passivo não atendeu às intimações fiscais para a apresentação de informações relacionadas com as atividades do fiscalizado.
RAZOABILIDADE. DESPORPORCIONALIDADE DE MULTA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720910/2017-97
ACÓRDÃO
1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SAVON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
TDPF. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. NÃO LIMITAÇÃO AO TRIBUTO
FISCALIZADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF (rectius,
TDPF) não acarreta a nulidade do lançamento.
BASE DE CÁLCULO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Autuação que obedece aos arts. 10 do Dec. no 70.235, de 1972, e 142, do
Código Tributário Nacional, não padecem de nulidade.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. PASSIVO FICTÍCIO.
Caracterizam-se como omissão de receita por presunção legal as
obrigações mantidas em conta de passivo que já tenham sido pagas ou cuja
exigibilidade não tenha sido comprovada.
OMISSÃO DE RECEITAS.
A divergência a maior do total das notas fiscais emitidas e contabilizadas
em relação ao valor declarado ao Fisco constitui fundamento para
comprovação de omissão de receitas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Fl. 3801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
2
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão
prolatada no lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
MULTA AGRAVADA. CABIMENTO.
O agravamento em 50% no percentual da multa de lançamento de ofício se
aplica quando comprovado que o sujeito passivo não atendeu às
intimações fiscais para a apresentação de informações relacionadas com as
atividades do fiscalizado.
RAZOABILIDADE. DESPORPORCIONALIDADE DE MULTA. SÚMULA CARF No
2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) não conhecer
o Recurso de Ofício e em conhecer o Recurso Voluntário; (ii) em rejeitar as preliminares de
nulidade apresentadas neste e; (iii) no mérito, em lhe dar parcial provimento para reduzir a base
de cálculo da infração “omissão de receitas por presunção legal (passivo fictício)” em R$
207.390,31 para todos os tributos autuados.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
3
Trata o presente de análise de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos face a
Acórdão de piso, que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, tendo por resultado
“Crédito Tributário Mantido em Parte”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) relativos ao IRPJ (e-fls. 2088/2099), à CSL (e-
fls. 2100/2110), à Contribuição ao PIS/Pasep (e-fls. 2111/2120) e à Cofins (e-fls. 2121/2131),
relativos ao ano-calendário de 2013, devido à omissão de receitas de vendas e serviços (com
multa de ofício em seu percentual ordinário) e à omissão de receitas por presunção legal, na
modalidade passivo fictício (com multa de ofício agravada). Deles o Contribuinte foi cientificado
em 03/10/2017 (e-fls. 2144) e os Responsáveis solidários LUCIANA MAGATÃO BUENO e MARTIN
AFONSO DE SOUSA BUENO o foram em 21/09/2017 (e-fls. 2150 e 2151). A autuação se encontra
sumarizada no Termo de Verificação Fiscal (TVF), de e-fls. 2072/2087, nos seguintes termos:
INTIMAÇÕES E EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
2.1.

A empresa entregou a DIPJ referente ao ano de 2013 informando a apuração de
prejuízo de R$ 6.561.999,39, e R$ 5.214.498,46 após os ajustes de Adições e Exclusões. As DCTFs
apresentadas não continham a declaração de qualquer valor devido mensal a título de IRPJ e CSLL.
Todavia, observou o seguinte:
1.5. Obtivemos ainda as seguintes informações na DIPJ de 2013, apresentada pela
empresa ora fiscalizada:
Regime de Tributação: Lucro Real;
Apuração de IRPJ e CSLL: Anual;
CNAE: 82.11-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio
administrativo;
Receita de Venda de Produtos de Fabricação Próprio – Mercado Interno: R$
9.526,80;
Receita de Revenda de Mercadorias – Mercado Interno: R$ 44.729.036,71;
Receita de Prestação de Serviços – Mercado Interno: R$ 138.340,00;
Saldo Inicial da Conta Fornecedores – 2013: R$ 29.534.622,79;
Saldo Final da Conta Fornecedores – 2013: R$ 35.104.436,66.
1.6. Da análise das informações descritas acima, ano calendário 2013, em razão da
diferença entre a receita de vendas informada em DIPJ, e o valor obtido a partir das
Notas Fiscais Eletrônicas - NFEs de Vendas emitidas pela empresa nesse mesmo ano
de 2013 e ainda os valores informados como saldo inicial e final da conta de
Fornecedores, verificou-se uma possível divergência para esse período. Por esta
razão, o contribuinte foi intimado a apresentar documentos, para análise e
comprovação.
Fl. 3803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
4
2.2.

Nesse ponto, expõe o procedimento adotado para cientificar o interessado do
Termo de Início de Fiscalização (TIF), bem como das demais intimações ao longo da fiscalização.
Explica que após o envio pelo correio doTIF para o endereço cadastral da empresa constante tanto
dos sistemas da RFB, como do cadastro na JUCESP, o documento retornou com a informação
"Mudou-se". Com isso, foi lavrado o E-EDITAL a fim de dar ciência ao contribuinte do referido
Termo. Além disso, o documento foi encaminhado pelo correio para o administrador da empresa e
aos dois sócios Pessoas Jurídicas: Coroa Participações LTDA, CNPJ: 10.922.572/0001-81 e P.B.I
Participações e Administração de Bens Próprios Ltda, CNPJ: 11.378.040/0001-98. O administrador
e o sócio Coroa Participações LTDA foram cientificados, porém, o TIF encaminhado ao sócio P.B.I
Participações e Administração de Bens Próprios Ltda. retornou sem a devida ciência, com a
informação "Mudou-se". Relata que a empresa, através de seu administrador, atendeu em parte o
referido Termo encaminhando cópias digitalizadas de seu Contrato Social e suas Alterações e
algumas declarações de seu administrador, informando ainda que a alteração do endereço da
empresa estava em andamento.
2.3.

No entanto, outros documentos necessários à ação fiscal não foram apresentados,
dentre eles, Cópia digitalizada dos comprovantes de pagamentos de TODOS os fornecedores da
empresa efetivamente realizados no ano calendário de 2013, separados mensalmente, de acordo
com os lançamentos contábeis efetuados, motivando a emissão do Termo de Intimação Fiscal no
(TIF N) 1 (e-fls. 166/169). O procedimento adotado pela autoridade tributária para a ciência desse
documento foi o mesmo do TIF, com o mesmo resultado, isto é, a empresa sendo cientificada por
edital, o administrador e o sócio Coroa Participações LTDA sendo cientificado pela via postal e o
documento encaminhado ao sócio P.B.I Participações e Administração de Bens Próprios Ltda
retornou sem a devida ciência, com a informação "Mudou-se".
2.4.

Tendo em vista o não atendimento do TIF N1, foi emitido o TIF N2 (e-fls. 186/189)
sendo reiterada a solicitação da intimação anterior, e acrescentada a seguinte informação em
relação aos Fornecedores: A própria empresa declara em sua DIPJ 2014 relativa ao ano calendário
de 2013 o valor de R$ 31.046.045,09 como sendo de compras de mercadorias no mercado interno.
Como já havia ocorrido anteriormente, a empresa não prestou explicações e não apresentou os
documentos solicitados.
2.5.

Com isso, foi lavrado o TIF N3 (e-fls. 202/206), que solicitou novamente os
documentos e informações já pleiteados anteriormente, e ainda intimou-a a esclarecer a diferença
encontrada entre os valores de vendas obtidos com base em suas Notas Fiscais Eletrônicas - NFe
emitidas em 2013, todas discriminadas no denominado ANEXO I, também encaminhado ao
contribuinte, e os declarados em sua DIPJ 2014, ano 2013, nas Linhas 03 e 04 da Ficha 06 A,
conforme Termo digitalizado e anexado ao Processo. Em resposta:
2.15. Como resposta a esse TIF N3, a empresa encaminhou documento datado de
29/11/2016, digitalizado e anexado a esse Processo, informando que “a empresa
SAVON teve deferimento de sua recuperação judicial na data 16/04/2015, onde o
Fl. 3804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
5
escritório administrativo de recuperandas se localiza na Rua Eduardo Moreira César,
67 – sala 13 – 1o. Andar – Vila Arens, Jundiaí – SP”.
2.16. Além dessa comunicação, nenhum outro documento foi apresentado pela
empresa.
2.6.

Assim, foi elaborado o TIF N4, com o mesmo conteúdo da intimação anterior, sendo
encaminhado ao administrador, ao sócio localizado e ao endereço do escritório administrativo
responsável pela recuperação judicial. A empresa foi cientificada por edital, porém, a intimação
não foi atendida. Foi ainda emitido o TIF N5 com igual conteúdo das intimações no 3 e no 4, e
ainda incluída a solicitação para a empresa apresentar documentação comprobatória da
composição do saldo inicial e final da conta contábil 211101 -Fornecedores Nacionais, localizada
na escrituração contábil digital da empresa encaminhada para o SPED, conforme Termo
digitalizado e anexado a esse Processo. A ciência desta intimação se deu via postal ao
administrador e ao sócio localizado, bem como ao escritório administrativo responsável pela
recuperação judicial, e, ainda, via Edital à empresa propriamente dita. Novamente a intimação não
foi atendida.
2.7.

Houve nova tentativa através do TIF N6, porém, sem sucesso. Nesse momento do
procedimento fiscal, concluiu a autoridade tributária o seguinte:
2.29. A falta de apresentação da totalidade dos documentos e esclarecimentos
solicitados nos Termos de Intimação lavrados, como citado anteriormente, prejudica
e dificulta a continuidade da ação fiscal.
2.30. Em TODOS os Termos citados anteriormente foi o sujeito passivo advertido de
que a recusa injustificada na exibição dos elementos solicitados, permitiria
configurar embaraço à fiscalização, nos termos do quanto disposto no inciso I, do
Art. 33, da Lei 9.430/96 e, conseqüentemente, o acesso as informações relacionadas
com operações e serviços das instituições financeiras, nos exatos termos do quanto
previsto no inciso VII, do Art. 3o , do Decreto 3.724/2001, combinado com o Decreto
6104/2007.
2.31. Foi também advertido o sujeito passivo, de que ocorrendo o embaraço à ação
fiscal, em caso de lançamento de ofício, esta fiscalização poderia proceder ao
agravamento da multa, nos termos do quanto autorizado pelo parágrafo 2o ., do
Art. 44, da Lei 9.430/96.
2.8.

E assim procedeu:
2.32. Assim sendo, constatado que até a presente data, embora formalmente
solicitado por esta Auditoria, por meio dos já citados TERMOS, não foram
apresentados pela empresa nenhum dos esclarecimentos solicitados, inclusive e
principalmente os comprovantes de pagamentos aos seus fornecedores em 2013, os
documentos comprobatórios da composição dos saldos inicial e final da conta
Fl. 3805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
6
contábil 211101 – FORNECEDORES NACIONAIS, e ainda os esclarecimentos sobre o
valor de suas vendas apurado com base nas Notas Fiscais Eletrônicas e o declarado
em sua DIPJ 2014, não havendo qualquer justificativa, por escrito, para este
procedimento por parte do contribuinte, foi lavrado um Termo de Embaraço em
28/06/2017, para caracterizar o embaraço à fiscalização, nos termos da legislação
aqui já referenciada.
2.33. Tal Termo de Embaraço foi encaminhado, pelo correio, com Aviso de
Recebimento, para o endereço cadastral do Administrador da empresa e do sócio
localizado, e para o endereço do escritório administrativo da recuperação judicial,
sendo que esses Avisos de Recebimento, retornaram com a devida ciência em
03/07/2017, 03/07/2017 e 04/07/2017, respectivamente, conforme documentos
digitalizados e anexados a esse Processo.
2.34. Da mesma forma que antes, publicamos ainda em 28/06/2017 o E-EDITAL No.
002027680 a fim de dar ciência ao contribuinte fiscalizado do Termo de Embaraço à
Ação Fiscal lavrado, o que ocorreu em 13/07/2017, conforme documento digital
anexado a esse Processo.
2.35. Após ocorrida a ciência da empresa ao Termo de Embaraço em 13/07/2017,
conforme E-EDITAL No. 002027680, nenhum novo documento ou esclarecimento por
parte da empresa ou de seus representantes legais, foi apresentado até a data da
lavratura do Auto de Infração.
INFRAÇÕES
2.9.

Em seguida, descreve os procedimentos de auditoria e as infrações detectadas:
2.38. Com base na Escrituração Contábil Digital – ECD encaminhada pelo SPED, nas
Notas Fiscais Eletrônicas e nas declarações apresentadas pela empresa, utilizando o
sistema CONTÁGIL de auditoria digital, elaboramos diversas planilhas digitais que
foram anexadas a esse Processo.
2.39. Como a empresa não apresentou qualquer justificativa para a diferença
localizada entre o valor das vendas obtido por meio das Notas Fiscais Eletrônicas –
NFEs e o valor declarado de Receita Bruta em sua DIPJ 2014, ano base 2013,
conforme consta da planilha digital denominada de ANEXO I [e-fls. 213/560],
encaminhada para a empresa por meio dos Termos de Intimação Fiscal No. 3, 4, 5 e
6, como citado anteriormente, consideramos o valor anual de R$ 3.030.229,69
como sendo Receita não declarada, com base nas NFEs, como demonstrado nas
demais planilhas constantes do ANEXO I.
2.40. O valor total das vendas da empresa obtido por meio das Notas Fiscais
Eletrônicas – NFEs emitidas, conforme consta na já citada planilha denominada de
ANEXO I, utilizado nas apurações desse Auto de Infração, está compatível com o
Fl. 3806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
7
apurado na contabilidade da empresa obtida na sua ECD, encaminhada pelo SPED,
contas contábeis 3.01.01.01.01.02.00 – Receita de Venda no Mercado Interno de
Produtos de Fabricação Própria e 3.01.01.01.01.03.00 – Receita de Revenda de
Mercadorias no Mercado Interno, digitalizadas e anexadas a esse Auto de Infração.
2.41. Fazendo então nova apuração do Lucro Real da empresa, acrescentando na
sua Receita de Vendas o valor de R$ 3.030.229,69, já considerando as devoluções de
vendas, conforme Planilhas Totalizadoras anexadas ao Processo, denominadas de
ANEXO I, apuramos uma redução do prejuízo no ano calendário 2013 de R$
5.214.498,46 para R$ 2.184.268,77.
2.42. Em razão do exame realizado na contabilidade da empresa, baseada no
arquivo SPED de sua ECD, localizamos a conta contábil 211101 – FORNECEDORES
NACIONAIS e intimamos a empresa para que apresentasse a documentação
comprobatória que demonstrasse a composição do Saldo Inicial e Final dessa conta
contábil. Tal solicitação foi feita por meio dos Termos de Intimação Fiscal No. 05 e
06, como citado anteriormente, encaminhados para a empresa e para seus
representantes legais, sem qualquer resposta ou apresentação de documentação
para justificar tais saldos.
2.43. Como a composição dos Saldos Iniciais e Finais da conta contábil 211101 –
FORNECEDORES NACIONAIS não foi comprovada com documentação hábil e idônea,
consideramos o valor do SALDO FINAL DESSA CONTA como sendo PASSIVO NÃO
COMPROVADO, e, portanto, esse saldo final anual foi considerado RECEITA
PRESUMIDA da empresa para fins de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e
seus reflexos.
2.44. Sendo assim, apuramos novamente o Resultado do Exercício de 2013, bem
como o LUCRO REAL da empresa, considerando o acréscimo de R$ 3.030.229,69, da
Receita não declarada, como já citada, e acrescentando ainda o valor de R$
34.613.513,92, SALDO FINAL DA CONTA 211101-FORNECEDEORES, como Receita
Presumida decorrente de Passivo Não Comprovado, em razão da não apresentação
de documentação comprobatória do Saldo Inicial e Final da Conta Contábil 211101 –
FORNECEDORES NACIONAIS, amparados pelo inciso III do artigo 281 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR).
2.45. Fizemos então nova apuração do Resultado do Exercício e do Lucro Real da
empresa no ano calendário de 2013, incluindo as receitas não declaradas obtidas
com base nas NFEs, e a receita omitida decorrente do Passivo Não Comprovado,
conforme planilha digital denominada de ANEXO II – APURAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO e LUCRO REAL, anexada ao Processo [e-fls. 2071].
2.46. Fazendo conforme descrito anteriormente, apuramos então um NOVO LUCRO
REAL de R$ 32.429.245,16 (Trinta e dois milhões, quatrocentos e vinte e nove mil,
Fl. 3807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
8
duzentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos) no exercício de 2013, de
acordo com o ANEXO II já citado, e LANÇAMOS por meio do Auto de Infração
lavrado nessa ação fiscal os valores devidos de IRPJ, seus reflexos, PIS e COFINS,
Adicional de IRPJ e CSLL, relativos a esse novo LUCRO REAL apurado, obtido pela
empresa no ano calendário de 2013, conforme relatado nesse Termo de Verificação
e nas planilhas digitais citadas e anexadas digitalmente ao Processo do Auto de
Infração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
2.10.
Ademais, a Autoridade Fiscal considerou o administrador e sua cônjuge como
responsáveis solidários pelas seguintes razões:
2.57. Em razão da não localização da sede da empresa em seu endereço cadastral,
como já citado, caracterizando sua DISSOLUÇÃO IRREGULAR, configurando assim a
prática de atos com a infração de lei ou estatutos, legitima-se também a sujeição
passiva solidária por responsabilidade pessoal de seus administradores, conforme o
Artigo 135, Incisos I e III, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional),
cabendo aos mesmos provar não terem agido com dolo, culpa, fraude ou excesso de
poder.
2.58. Consideramos então como Responsável Solidário pelo crédito tributário aqui
lançado, o sócio administrador da empresa, e posteriormente seu Administrador, Sr.
MARTIN AFONSO DE SOUSA BUENO, CPF No. 690.278.111-72, conforme nosso
cadastro, e o da JUCESP, e o apurado nessa ação fiscal, administrador responsável
pelo período ora fiscalizado, de 01/2013 a 12/2013, de acordo ainda com o que
determina o Artigo 135 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN).
2.59. Consideramos também como Responsável Solidário pelo crédito tributário aqui
constituído a Sra. LUCIANA MAGATÃO BUENO, CPF No. 254.366.538-20, cônjuge do
administrador, como determina o Inciso I do artigo 4o da IN 1.565 de 11 de maio de
2015, no período examinado de 01/2013 a 12/2013, de acordo com pesquisa
realizada e documentos digitalizados e anexados ao processo do Auto de Infração,
amparados também pelos termos do Inciso II, Artigo 124 do já citado CTN.
3.

Irresignado, em 03/11/2017 (e-fls. 2153), o Contribuinte e os Responsáveis
apresentaram Impugnação (e-fls. 2155/2170), cuja síntese é a seguinte:
3.1.

Informa que, em 2015, a empresa vinha enfrentando dificuldades, as quais foram
agravadas em razão de um incêndio que a levou ao pedido de recuperação judicial que tramita
perante o juízo da Vara de Jundiaí, sob o processo no 1004934-08.2015.8.26.0309. Desde então,
possui endereço administrativo de sua recuperação judicial na Rua Moreira César, 67, sala 13, Vila
Arens, Jundiaí-SP. Apesar dos imbróglios enfrentados que impediram a regularização cadastral, tal
situação não configura a dissolução irregular da empresa, ao contrário, a regularização cadastral
não ocorreu devido ao próprio processo de recuperação judicial. Argui ainda, que a empresa
Fl. 3808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
9
optou pelo recebimento das intimações em seu domicílio eletrônico, porém, infelizmente,
somente foi comunicada por esta via na conclusão dos trabalhos de fiscalização.
3.2.

Quanto ao incêndio sofrido, juntou aos autos o Boletim de Ocorrência (e-fls.
2214/2215), as publicações de editais em jornais (e-fls. 2216/2219) e as comunicações à Junta
Comercial (e-fls. 2220/2222) e à própria Receita Federal (e-fls. 2223/2226), a fim de comprovar o
ocorrido, arguindo que tal infortúnio acarretou o extravio dos documentos da empresa, dentre os
quais os de suas operações mercantis, financeiras e contábeis. Atendido o disposto no art. 264 do
RIR/99 com as devidas comunicações e publicações, não poderá ficar sujeita à alegação fiscal de
que há receita omitida presumida em razão de passivo não comprovado do saldo da conta
contábil 211101 - Fornecedores Nacionais. Ainda que a recorrente tivesse tido, oportunamente,
ciência da intimação fiscal para apresentar os referidos documentos comprobatórios, não teria
condições materiais de atender à solicitação diante do extravio em decorrência do incêndio
ocorrido em suas instalações que destruiu por completo todos os documentos. Dada a
impossibilidade, o lançamento deveria ser considerado nulo, pois que houve erro de direito, uma
vez que o lucro deveria ter sido arbitrado, nos termos dos arts. 530, incs. I e II, 532 e 537 do
RIR/99.
3.3.

No ano de 2012 a recorrente lançou em sua contabilidade, na conta contábil
311401, como receita de venda Diferida o montante de R$ 4.318.750,00, identificado em sua DIPJ
2013 na ficha 6, linha 4.
3.3.1.
Por tratar-se de venda diferida, muito embora em sua DIPJ 2013 conste receita no
ano base 2012 de R$ 224.041.774,67, se for confrontado com o montante de notas fiscais emitidas
e faturadas no valor de R$ 219.723.024,67, veremos que o saldo no montante de R$ 4.318.750,00
é justamente o valor lançado na conta contábil 311401 como receita de venda Diferida.
3.3.2.
Já no ano base de 2013, objeto da fiscalização, ocorreu naturalmente o inverso, ou
seja, o montante total das notas fiscais emitidas alcançou o valor de R$ 49.049.545,51, contra um
montante total de Receita declarada de R$ 44.738.563,51, também perfeitamente identificada na
sua DIPJ 2014 na ficha 6 linhas 3 e 4. Portanto, não há que se falar em omissão de receita pois a
suposta divergência entre as notas fiscais emitidas e as receitas declaradas estão perfeitamente
declaradas e identificadas em sua contabilidade e declaradas em DIPJ dos anos bases de 2012 e
2013.
3.4.

Diz que a Fiscalização atribuiu a responsabilidade ao administrador fundada
unicamente na alegação de dissolução irregular por não ter sido localizado no endereço de seu
cadastro, indicando o art. 135, incisos I e III do CTN como fundamentação legal; e à sua esposa por
este tão-só fato, nos termos do inc. II do art. 124 deste Código.
4.

Encaminhados os autos à DRJ, esta instância, em virtude do incêndio e tendo em
vista a infração de passivo fictício, resolveu por converter o julgamento em diligência (e-fls.
2240/2243), com objetivo de “circularizar os fornecedores identificados nos históricos dos
lançamentos, a fim de que estes confirmem se não eram ou não credores da Impugnante, naquela
Fl. 3809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
10
data, nos valores considerados. Os valores porventura confirmados pelos credores devem ser
abatidos do saldo total da conta Fornecedores de R$ 34.613.513,92”.
4.1.

O Relator assentou o seguinte:
A idéia não é reinverter 180o o ônus da prova desta vez contra o fisco, mas solicitar
à Fiscalização que lance mão de um critério mais razoável, em respeito à verdade
material, acerca da parcela do passivo da Impugnante a ser considerada como
recursos sem origem comprovada (Passivo Fictício), para fins da tributação do
Imposto de Renda e Reflexos.
Isto implica dizer que a Impugnante deve colaborar na identificação, se assim for
necessário, mediante respostas esclarecedoras a questões eventualmente
formuladas na Diligência, sob pena de ser presumida, ao final, uma parcela maior
do Passivo Fictício.
4.2.

Deste modo, foi convertido o julgamento em diligência para os seguintes fins:
1. Confirmar em circularização, junto a Fornecedores (Conta 211101), quais créditos
estes possuíam contra a Impugnante em 31/12/2013. Sugere-se que sejam
intimados os credores e, eventualmente, cotejadas as respostas com as respectivas
contabilidades, a critério da autoridade autuante. A verossimilhança pode ser usada
como método para auxiliar na aproximação, tanto quanto possível, da verdade
material;
2. Os valores porventura confirmados devem ser abatidos do total apurado a título
de passivo fictício no Auto de Infração. O resultado deve ser demonstrado no
Relatório da Diligência;
3. Deve ser dada ciência à Impugnante, a fim de que esta junte eventuais alegações,
no prazo de 30 (trinta) dias;
4. Ao final, que sejam devolvidos os autos a esta Turma da DRJ/RJO para
julgamento.
5.

A Diligência Fiscal foi executada, sendo elaborada a “Informação Fiscal” (IF), de e-
fls. 3411/3442. A empresa foi cientificada por edital em 14/05/2019 (e-fls. 3447), sendo ainda
encaminhado o resultado da diligência ao último endereço informado do Escritório de
Recuperação Judicial da empresa, bem como ao endereço cadastral de seu administrador (e-fls.
3.443 e ss.). Expirado o prazo de 30 dias sem manifestação da empresa, o processo retornou para
julgamento.
6.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
12-108.793 - 15a Turma da DRJ/RJO, proferido em sessão realizada em 11/07/2019 (e-fls.
3481/3506), de que se deu ciência ao Contribuinte em 24/07/2019 (e-fls. 3524) e aos
Responsáveis solidários em 06/08/2019 (e-fls. 3525) e em 30/07/2019 (e-fls. 3794), cuja ementa e
acórdão foram vazados nestes termos:
Fl. 3810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
11
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013 NULIDADE.
ERRO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA.
Improcede a irresignação recursal no que tange a eventual erro de direito, quando este se
confunde com o mérito da questão em debate.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS.
A divergência a maior do total das notas fiscais emitidas e contabilizadas pela empresa em
relação ao valor declarado ao Fisco, constitui fundamento válido para comprovação de
omissão de receitas.
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. PASSIVO FICTÍCIO.
Caracterizam-se como omissão de receita por presunção legal as obrigações mantidas em
conta de passivo que já tenham sido pagas ou cuja exigibilidade não tenha sido
comprovada.
MULTA AGRAVADA. CABIMENTO.
O agravamento em 50% no percentual da multa de lançamento de ofício se aplica quando
comprovado que o sujeito passivo não atendeu às intimações fiscais para a apresentação de
informações relacionadas com as atividades do fiscalizado.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR (Art. 135, I e III do CTN)
O fato de ser administrador da empresa é insuficiente para determinar a sujeição passiva
solidária, quando não há elementos nos autos que comprovem a prática de atos dolosos
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, principalmente,
quando o motivo da responsabilização recai sobre suposta dissolução irregular da empresa
que não ocorreu.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CÔNJUGE DO ADMINISTRADOR (Art. 124, II do CTN)
A responsabilidade tributária solidária, com base no art. 124, II do CTN, pressupõe a
existência de lei que designe expressamente as pessoas que estarão no rol de tal sujeição.
Infundada a imputação pelo simples fato de ser cônjuge do administrador sem o
Fl. 3811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
12
apontamento da lei que permitisse o referido enquadramento da mesma, principalmente
quando inexiste nos autos qualquer evidência de sua atuação na empresa ou em atividades
correlatas.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os membros da
Turma, por decisão da maioria, e nos termos do relatório e do voto que passam a integrar o
presente julgado, AFASTAR as arguições de nulidade, e, no mérito DAR PROVIMENTO
PARCIAL à impugnação da empresa SAVON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA, no sentido de cancelar parcialmente os tributos lançados conforme
quadro demonstrativo a seguir:

Vencido o julgador Marcelo Franco de Matos, que votou por cancelar a parcela da exigência
relativa ao passivo não comprovado, por entender que a presunção de omissão de receitas,
neste caso, teria restado substancialmente enfraquecida, seja pela destruição dos
documentos do contribuinte, em decorrência de incêndio, seja pela superveniente
decretação da recuperação judicial.
Quanto à impugnação do Sr. MARTIN AFONSO DE SOUSA BUENO e da Sra. LUCIANA
MAGATÃO BUENO, ACORDAM os membros da Turma, por unanimidade, e nos termos do
relatório e do voto que passam a integrar o presente julgado, DAR PROVIMENTO à mesma,
no sentido de AFASTAR a responsabilidade tributária solidária a eles imputada.
O Presidente da Turma, desde já, RECORRE DE OFÍCIO da presente decisão, tendo em vista
que as pessoas físicas acima apontadas foram exoneradas de responsabilidade por
pagamento de crédito tributário superior a R$ 2.500.000,00 (art. 34, inciso I, do Decreto no
70.235, de 1972, com redação dada pela Lei no 9.532, de 1997, e art. 1o, § 2o, da Portaria
MF no 63, de 2017)”.
7.

Irresignado, em 23/08/2019 (e-fls. 3527), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 3529/3562), cujas razões serão apreciadas adiante.

Fl. 3812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
13
VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator
ADMISSIBILIDADES RECURSAIS
8.

Quanto ao Recurso de Ofício, o valor exonerado de cada Responsável monta, como
visto, a valor inferior a R$ 15 milhões, pelo que dele não se conhece, nos termos da Súmula CARF
no 103 e da Portaria MF no 2, de 2023.
9.

Quanto ao Recurso Voluntário, este é tempestivo (e-fls. 3524 e 3527), pelo que
dele se conhece.
PRELIMINARES DE NULIDADE
Limitação da Fiscalização ao IRPJ e falta de prorrogação do procedimento
10.

A Interessada afirma que o “Auto de Infração é nulo por manifesta iliquidez”, uma
vez que, de acordo com o “instrumento do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de
Fiscalização (TDPF)”, o procedimento deveria “ser executado até 06/09/2016, tendo como Tributo
fiscalizado, somente IRPJ”, tendo havido apenas “1 termo de ciência da continuidade do
procedimento fiscal no processo, as fls. 926, emitido em 16/02/2017”, ou seja, “não existindo
nenhuma prorrogação desse procedimento”.
11.

Não se vê, nem a Recorrente elucida, como a ocorrência lhe acarretaria
“cerceamento de defesa” em processo em que, como visto, foi intimada várias vezes para prestar
esclarecimentos, apresentou Impugnação (parcialmente provida), houve determinação de
diligência pela primeira instância de julgamento em que lhe foi franqueado prazo de mais 30 dias
para resposta e tem Recurso Voluntário ora apreciado. Ademais, quanto ao TDPF, tratando-se de
mero instrumento de controle administrativo, o enunciado sumular CARF no 171 diz que
“[i]rregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF [‘Mandado de Procedimento
Fiscal’, predecessor do TDPF] não acarreta a nulidade do lançamento”.
Erro na determinação da base de cálculo
12.

Quanto à matéria, a DRJ se manifestou nestes termos:
“Alega erro de direito na autuação em virtude da Fiscalização ter considerado como
base de cálculo para apuração do IRPJ e seus reflexos, 100% da suposta receita
omitida, o que distorceu os valores dos lançamentos que ficaram extremamente
elevados.
Argui que a autoridade fiscal desconsiderou os lançamentos e declarações da
autuada e por não ter sido entregue os documentos para a fiscalização, deveria o
Sr. AFRFB ter utilizado como base para o arbitramento do lucro, os percentuais para
a determinação do lucro tributável de acordo com a atividade, consoante o disposto
Fl. 3813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
14
nos artigos 530, I e II, 532 e 537 do RIR/99, jamais os 100% dos valores da receita
que considerou omitida.
Reputo improcedente a arguição, visto que o auditor-fiscal não efetuou os
lançamentos com base no arbitramento, e sim no Lucro Real, conforme demonstra o
seguinte trecho do TVF: [...]
(...)
A autoridade autuante não identificou a ocorrência de nenhuma destas hipóteses,
aliás, apurou o novo Lucro Real, já considerando as infrações detectadas, consoante
os itens 8.1 e 8.2 do TVF: [...]
Pelos Anexos do TVF é possível perceber que, com os elementos que possuía em
mãos, contabilidade, notas fiscais, declarações, e outros, o auditor-fiscal conseguiu
determinar o lucro real, afastando a possibilidade de arbitramento.
Ademais, examinando o anexo II, verifica-se que o autuante não fez nenhuma
confusão entre receita e lucro; ao contrário, refez a apuração com base nos valores
constantes em DIPJ, porém, considerando os montantes: a) das receitas omitidas
relativas à divergência entre notas fiscais e o valor declarado; b) da presunção de
receita em decorrência de passivo fictício.
(...)” (grifou-se; negritou-se).
13.

Entende-se a matéria como a DRJ. A Interessada imputa à Autoridade Fiscal “falta
de conhecimento técnico contábil”, mas faz questão de exibir a sua, em toda a sua inteireza, ao
afirmar que o “correto, caso de fato houvesse omissão de receita, como aponta a fiscalização,
seria o arbitramento da receita”, quando se sabe que este é excepcional, como se lê, inclusive, da
jurisprudência que colaciona, que assenta que “é cabível o arbitramento do lucro quando a
fiscalização não possuir meios hábeis de apuração direta do lucro real”1. Reafirma seu
desconhecimento, adiante, ao dizer que o Fiscal “desconsiderou a contabilidade como um todo”,
mesmo que dela tenha partido para fazer a “nova apuração do resultado do exercício”.
14.

Irresigna-se, também, com o fato de a Fiscalização ter considerado “o saldo da
conta de Fornecedores como Receita [e] como base de cálculo também para o Pis e Cofins! Mas o
regime de apuração da Recorrente é não cumulativo”. Correta a autuação, como se vê dos AIs, nos
termos dos arts. 1os das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
MÉRITO
Passivo fictício
15.

Quanto à matéria, a DRJ se manifestou nestes termos:
“Em suma, a autoridade tributária intimou reiteradamente a empresa para
apresentar documentação comprobatória que demonstrasse a composição do Saldo

1 Ac. no 1201-002.997, s. 11/06/2019, Rela. Consa. Gisele Barra Bossa, v. u. no ponto.
Fl. 3814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
15
Inicial e Final da conta contábil 211101 - FORNECEDORES NACIONAIS, todavia, não
obteve resposta.
Assim, considerou o valor final do saldo da conta como passivo não comprovado,
sendo, portanto, receita presumida para fins de IRPJ e seus reflexos.
A empresa se defende arguindo que sofreu incêndio de grandes proporções
perdendo, assim, toda sua documentação. Porém, tomou as devidas providências
conforme prevê o art. 264 do RIR, publicando o ocorrido em jornal de grande
circulação e comunicando a situação à Receita Federal.
Primeiramente, cabe dizer que assim como o auditor-fiscal teve acesso a
contabilidade da empresa, via ECD, a mesma, naturalmente, também teria acesso o
que permitiria que tivesse conhecimento dos valores das contas de fornecedores e
quais eram esses fornecedores.
Embora os documentos tenham sido destruídos pelo incêndio, seria possível obter
junto às instituições financeiras extratos bancários que demonstrassem os
pagamentos realizados a cada fornecedor que comprovassem os lançamentos a
débito na conta fornecedor, e, por via oposta, o saldo em aberto. Entretanto, não
houve qualquer esforço do impugnante neste sentido.
Pois bem, examinando a lide, o Sr. julgador Allan Marcel, à época, o relator deste
processo, em consideração ao sinistro sofrido pela empresa em virtude do incêndio,
e, tendo em vista a infração apontada de passivo fictício, entendeu ser mais
prudente a conversão do julgamento em diligência (fls. 2.240-2.243), para
circularizar os fornecedores identificados nos histórico dos lançamentos, a fim de
que estes confirmem se não eram ou não credores da Impugnante, naquela data,
nos valores considerados. Os valores porventura confirmados pelos credores devem
ser abatidos do saldo total da conta Fornecedores de R$ 34.613.513,92.
A Diligência Fiscal foi devidamente executada, sendo elaborada a Informação Fiscal
de fls. 3.411-3.442 expondo os procedimentos adotados.
O auditor-fiscal informa que inicialmente intimou novamente o interessado a
apresentar documentação para comprovação dos saldos inicial e final da conta
contábil 211101 - FORNECEDORES NACIONAIS, porém, em resposta, a empresa não
apresentou qualquer documento solicitado, entregando apenas uma lista de
fornecedores juntamente com uma planilha contendo os valores ainda em aberto
com cada um dos fornecedores.
Assim, atendendo ao determinado por esta Turma, realizou diligências junto aos
fornecedores do contribuinte identificados em sua contabilidade, e ainda de
fornecedores informados pelo interessado, os quais não haviam sido identificados
anteriormente na contabilidade.
Fl. 3815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
16
Deste modo, intimou os fornecedores a apresentar documentação hábil e idônea
que comprovasse a posição destes em relação ao seu saldo como fornecedor da
empresa SAVON, solicitando que informassem de quanto eram credores ao final do
ano de 2013, identificando também os valores e competências envolvidas na
composição de tal saldo.
A autoridade fiscal descreveu as respostas de cada fornecedor, juntando aos autos
os documentos por eles apresentados, apurando ao final o seguinte resultado da
diligência:
Desta forma, por tudo que foi exposto anteriormente nesta Informação
Fiscal, considerando os fornecedores citados cujas diligências foram
autorizadas, comprovamos os seguintes valores em aberto ao final do ano
calendário de 2013, em relação a empresa SAVON INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ 04.184.711/0014-39:

Embora cientificada para se manifestar sobre o resultado da diligência, a empresa
quedou-se inerte.
Deste modo, concluo que o montante de R$ 644.596,46 deve ser excluído do valor
tributável apurado pela Fiscalização, mantendo-se, todavia, os demais valores, os
quais, conforme demonstrado na diligência, já haviam sido pagos pela empresa, ou,
não tiveram sua exigibilidade comprovada, configurando o passivo fictício apontado
pela autuante.
Quanto ao agravamento da multa, entendo que foi acertado o procedimento fiscal,
em consonância com o art. 44, §2o da Lei no 9.430/1996 que assim dispõe: [...]
Como visto, ao longo da fiscalização foram emitidas, além do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, 6 intimações a fim de que o interessado apresentasse, dentre
outros, comprovantes de pagamentos aos seus fornecedores em 2013 e documentos
comprobatórios da composição dos saldos inicial e final da conta contábil
fornecedores nacionais; no entanto, não atendeu a nenhuma destas solicitações,
deixando de apresentar qualquer documento, resposta ou informação sobre esta
questão.
Em todas as intimações emitidas, o contribuinte foi alertado de que a recusa
injustificada na apresentação de documentos ou prestação de informações
permitiria configurar embaraço à fiscalização e agravamento da multa.
Fl. 3816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
17
Consequentemente, em virtude da ausência de resposta às intimações, foi lavrado o
Termo de Embaraço e posteriormente ao lavrar os autos de infração, foi lançada
corretamente a multa de ofício agravada em relação à esta infração” (grifou-se;
negritou-se).
16.

A Interessada, não tendo atendido às intimações durante o procedimento e não se
manifestando a respeito da IF, reclama que “a fiscalização selecionou apenas 26 fornecedores,
num universo de 1209, ou seja, circularizou apenas 2,15% de todos os fornecedores, e ainda, não
selecionou os maiores fornecedores, pois se assim o fizesse, esse percentual com certeza seria
maior”, apontando “falhas da fiscalização em relação às diligências realizadas”. Veja-se como os
fatos se passaram naquela fase processual, conforme relato do Diligenciador, a apontar que
seguiu não contribuindo com os trabalhos, limitando-se a criticar o procedimento:
“(...)
Em documento datado de 18/06/2018, a empresa apresenta a sua lista de
Fornecedores juntamente com uma planilha contendo os valores ainda em aberto
com cada um dos fornecedores ao final dos anos de 2012 e 2013, digitalizada e
anexada a este Processo.
O contribuinte não apresentou qualquer documento solicitado relativo a sua conta
Fornecedores durante a ação fiscal, ou ainda nesta Diligência Fiscal, quando
apresentou apenas uma lista destes fornecedores e a já citada planilha com os
valores em aberto de cada um nos anos de 2012 e 2013, não comprovando com
documentação os valores escriturados na já citada conta contábil 211101 –
FORNECEDORES NACIONAIS.
Atendendo ao determinado pela 15a. Turma da DRJ/RJO, órgão julgador do
Processo No. 19515.720910/2017-91, efetuamos inicialmente então diligências
junto aos fornecedores do contribuinte identificados em sua contabilidade do ano
calendário de 2013, anteriormente fiscalizado” (grifou-se; negritou-se).
17.

Admite que “a decisão que converteu o julgamento em diligência, não [foi] implícita
em afirmar que as circularizações deveriam ocorrer com todos os fornecedores constantes na
conta de 211101”, mas indaga por que “a fiscalização requereu 100% dos comprovantes de
pagamento, se no momento da realização de diligências, circularizou por amostragem apenas 26
fornecedores”. Primeiro, porque a lei assim determina; segundo, porque, como dito pela DRJ, seria
mais fácil que a Interessada trouxesse aos autos documentos como os extratos bancários.
Ademais, a amostra colhida pela IF é bem abrangente, mais de 70% do valor não comprovado a
título de passivo fictício. Se é certo que fornecedor “que sozinho representa 39,85% do valor
atribuído como passivo fictício” não respondeu à circularização (e-fls. 3439/3441), impedindo a
verificação do saldo em aberto, a Interessada em nada contribuiu para tanto, repita-se.
18.

Nesse passo, alega que “a fiscalização deveria reduzir do auto de infração,
percentual condizente com a quantidade de diligências realizadas, ou seja, se 25 foi o total de
Fl. 3817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
18
fornecedores circularizados, 25 deveria ser considerado 100% dos fornecedores”, parecendo que
ainda não entendeu a autuação: não tendo comprovado, como visto, a existência dos
passivos/que não mantém no passivo obrigações já pagas, presumem-se como receitas omitidas
todo o montante que não encontra suporte documental hábil e idôneo. Portanto, somente se
exclui do lançamento o que foi efetivamente comprovado, como fez a Autoridade Diligenciadora.
19.

Passa a tecer comentários sobre diligências a fornecedores específicos.
19.1.
Quanto ao fornecedor ADDIT SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA,
CNPJ 04.868.967/0001-40 (fl. 5 do arquivo da IF), a Diligenciadora inicia seu raciocínio afirmando
que a “empresa SAVON em sua contabilidade [...] registra um total de lançamentos a DÉBITO de
R$ 124.589,79 e a CRÉDITO de 113.330,52, significando que pagou mais do que comprou deste
fornecedor no ano de 2013”. Do seu lado, a Recorrente diz que “a fiscalização não considerou o
saldo inicial em aberto em 01/01/2013, já que os valores em aberto se referiam a notas recebidas
no ano de 2012”. Engana-se quanto a este fato.
19.1.1.
Considerando a planilha por si entregue (“Termo Diligência Fiscal N.1”, aba “R$
28.669.133,23”, correspondente à conta “Fornecedores Nacionais” do ano de 2012, e-fls. 2576,
arq. não-paginável), consta, em 31/12/2012, saldo credor de R$ 11.259,27, correspondente à nota
fiscal 7734, que equivaleria ao saldo inicial de 2013.
19.1.2.
Compulsando a documentação entregue pela circularizada (e-fls. 2638/2676),
encontra-se sua “conta corrente clientes” (fls. 16 do arquivo), devedora em 01/01/2013, neste
mesmo montante, tendo sido a duplicata correspondente recebida em 03/01/2013. Então, como
afirma a IF, “não havia qualquer saldo devedor em aberto ao final do ano de 2013” da ADDIT; na
planilha que apresentou como memória de cálculo (“04184711001439_RAZAO_CONTA 211101 –
FORNECEDORES NACIONAIS”, e-fls. 2577, arq. não-paginável), a Fiscalização afirma que “em
resposta a nossa circularização a empresa informa não haver qualquer dívida ao final de 2013,
confirmando a contabilidade”.
19.1.3.
Assim, tem alguma razão a Interessada ao afirmar que a Fiscalização “circularizou
fornecedores que não compõem o saldo da conta de Fornecedores, ao final de 2013”. Todavia,
dada a desconexão entre lançamentos contábeis e os planilhados pela Recorrente, provavelmente
se escolheu este caminho para que fosse firmada a convicção.
19.2.
Quanto ao fornecedor MAKELKE BENEFICIADORA COM IMP E EXP LTDA, CNPJ
10.353.768/0001-00 (fls. 5/6 do arquivo da IF), a Fiscalização informa que o “diligenciado não
respondeu nossa intimação. Não houve qualquer dívida ao final do ano de 2013 para este
fornecedor, não alterando o saldo da conta Fornecedores”. Como assenta a Interessada, em linha
com o ocorrido no subitem anterior, esta foi “mais uma diligência imprestável para o fim que se
destinava”.
19.3.
Quanto ao fornecedor NEUGEBAUER ALIMENTOS S.A, CNPJ 87.315.834/0001-74, a
Interessada afirma que “não foi expedido Termo de Intimação para esse fornecedor”, o que é um
engano, face ao Termo de e-fls. 2314/2316, de que foi cientificado em 19/07/2018 (e-fls. 2407). Se
Fl. 3818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
19
“tampouco há informações no relatório de resultado da Diligências”, é porque, como afirma a
Diligenciadora, “tal fornecedor foi incluído por engano como sendo Fornecedor da empresa
SAVON no ano calendário de 2013” (e-fls. 2546).
19.4.
Quanto ao fornecedor ADUBOS E FERTILIZANTES BOA SORTE LTDA., CNPJ
10.821.338/0001-68 (fls. 20/21 do arquivo da IF), a Diligenciadora afirma que “na planilha
apresentada pela SAVON constam exatamente os mesmos valores contabilizados, apresentando
um valor em aberto ao final de 2013 de R$ 5.630.208,18” e que o fornecedor “apresentou dois
contratos de venda de ‘Cessão de Direitos Creditórios’ assinados em 11/2013 e 12/2013, cujos
valores constantes dos contratos são equivalentes aos contabilizados pela empresa SAVON nesta
conta de FORNECEDORES”. Por seu turno, a Interessada afirma que “durante o ano de 2013, foi
pago para esse fornecedor, 1 (uma) parcela do contrato, correspondente a R$ 119.791,66,
conforme comprovante anexo (doc. 3, e-fls. 3661)”, que é compatível com sua contabilidade.
19.5.
Quanto ao fornecedor ANACONDA IND E AGRÍCOLA DE CEREAIS S.A., CNPJ
60.728.029/0001-16 (fl. 6 do arquivo da IF), a Diligenciadora diz que este “informou [e-fls.
2707/2741] e comprovou por meio de documentos que a dívida foi totalmente quitada ainda em
2013, não havendo qualquer saldo ao final daquele ano [fl. 29 do arquivo], sendo que as três
Notas Fiscais emitidas em dezembro de 2013, totalizando o valor de R$ 37.369,00 [fls. 31/34 do
arquivo], foram quitadas pela SAVON por adiantamento via depósito bancário [conforme extratos
bancários de 10, 11 e 12/12/2013, fls. 23/27 do arquivo]”. Por seu turno, a Interessada reconhece
que “[de] fato, as notas foram totalmente pagas através de adiantamento de fornecedor, no ano
de 2013, porém, as compensações com as notas fiscais ocorreram somente no exercício de 2014,
por isso, o saldo de R$ 51.021,00 em 31/12/2013. Anexo, razão contábil da conta adiantamento de
fornecedor para evidenciar a informação, (doc. 4, e-fls. 3662/3674)”, que não tem o condão de
refutar a documentação acostada aos autos pelo fornecedor.
19.6.
Quanto ao fornecedor BÔNUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ
79.080.131/0001-86 (fls. 16/18 do arquivo da IF), a Interessada afirma que o “valor apontado pela
fiscalização como ‘em aberto’ ao final de 2012 correto é R$ 232.041,49, resultando ao final de
2012 [rectius, 2013], um saldo de R$ 307.054,04 e não R$ 342.784,81 como apontou o fiscal”.
Considerando a planilha por si entregue (“Termo Diligência Fiscal N.1”, aba “R$ 34.613.513,92”,
correspondente à conta “Fornecedores Nacionais” do ano de 2013, e-fls. 2576, arq. não-
paginável), assiste-lhe razão, devendo ser cancelada a diferença, de R$ 35.730,77.
19.7.
Quanto ao fornecedor BUNGE ALIMENTOS S/A, CNPJ 84.046.101/0001-93 (fl. 8 do
arquivo da IF), a Diligenciadora afirma que “ao final de 2013 a SAVON devia apenas 5 Notas Fiscais
de 10/2013, 11/2013 e 12/2013 no total de R$ 152.566,80, quitadas no início de 2014”, que
coincide com saldo informado na planilha da Interessada, que registra que “a fiscalização não
considerou o saldo de 31/12/2012 [R$ 130.705,92], portando, a afirmação que a Recorrente
comprou mais que vendeu é falsa”.
Fl. 3819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
20
19.8.
Quanto ao fornecedor DMA DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ 01.928.075/0031-15 (fl. 12
do arquivo da IF), a Diligenciadora afirma que este, “em consulta aos seus arquivos verificou que
no período de 2013 ‘não manteve relação comercial com a empresa SAVON’, não tendo, portanto,
qualquer saldo como fornecedor a receber” e que “na planilha apresentada pela SAVON
localizamos apenas um valor em aberto ao final do ano de 2012 de R$ 324,57, que se manteve até
o final de 2013”. A Interessada, por sua vez, afirma que “a fiscalização não considerou o valor
devedor, representado pelos registros U1930928 no dia 17/06/2013 no valor de R$ 4.221,62 e
também o registro U1930956 no dia 17/062013, no valor de R$ 5.056,76”, que também não foram
encontrados por esta relatoria, e que “o valor de R$ 324,57 refere-se a saldo de 2012, não
considerado pela fiscalização”, fazendo jus a ser excluído da base de cálculo.
19.9.
Quanto ao fornecedor VINÍCOLA SALTON S/A, CNPJ 87.574.428/0001-37 (fl. 9 do
arquivo da IF), a Diligenciadora diz que a empresa “identificou apenas a falta de pagamento da 3a.
e uma última prestação relativa a Nota Fiscal No. 527.560 de 26/11/2013 no valor de R$ 959,40
em aberto ao final de 2013”. A Interessada diz que “essa afirmação não é verdadeira. Conforme
comprovantes em anexo (doc. 5, e-fls. 3675/3681), foram efetuados pagamento a esse fornecedor
no ano de 2014, porém, referente a notas fiscais recebidas no exercício de 2013, ou seja, em
31/12/2013, o saldo em aberto com esse fornecedor não era apenas R$ 959,40, mas sim, R$
52.502,71”, o que é correto, compulsando-se a documentação trazida em sede de Voluntário
(extratos bancários e notas fiscais) com a planilha “SAVON INDUSTRIA 04 184 711” juntada pelo
fornecedor (e-fls. 3366, arq. não-paginável). Também procede a afirmação de que a “fiscalização
não identificou o registro N1930726 no dia 11/09/2013, no valor de R$ 6.103,40 [incluso nos
mencionados
R$
52.502,71]”,
como
se
vê
do
confronto
das
planilhas
(“04184711001439_RAZAO_CONTA 211101 – FORNECEDORES NACIONAIS”, e-fls. 2577, arq. não-
paginável), feita por aquela, e (“Termo Diligência Fiscal N.1”, aba “R$ 34.613.513,92”,
correspondente à conta “Fornecedores Nacionais” do ano de 2013, e-fls. 2576, arq. não-
paginável). Assim, deve ser cancelado o lançamento pela diferença, de R$ 51.543,31.
20.

Pelo exposto, neste tópico, em face da análise feita no item anterior, assiste razão
parcial à Recorrente, devendo ser subtraído o montante de R$ 207.390,31 da base de cálculo
autuada.
Receitas omitidas
21.

Quanto à matéria, a DRJ se manifestou nestes termos:
“O auditor-fiscal intimou o interessado conforme segue: [e-fls. 203, do TIF 3,
repetido nos TIFs 4 e 5]
12-
Esclarecer,
apresentando
documentação
comprobatória
correspondente, a diferença entre o Valor Total Anual das Vendas da
empresa, R$ 49.049.545,61, obtido por meio da totalização das suas Notas
Fiscais Eletrônicas – NFE emitidas em 2013, conforme consta na planilha
denominada de ANEXO I, gravada em meio magnético (CD-R), parte
Fl. 3820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
21
integrante desse Termo de Intimação, e o valor de R$ 44.738.563,51,
declarado nas Linha 03 e Linha 04 da Ficha 06 A da DIPJ 2014, ano calendário
2013, como sendo sua Receita de Vendas de Produtos de Fabricação Própria
no Mercado Interno e Receita de Revenda de Mercadorias do Mercado
Interno, respectivamente.
Não havendo resposta, concluiu o seguinte, conforme consta no TVF: [subitens ‘2.38’
a ‘2.41’, transcritos no subitem ‘2.9’ deste Acórdão]
(...)
Segundo explicações do impugnante, a empresa reconheceu parte das receitas em
desacordo com o regime de competência gerando a divergência detectada pela
autoridade fiscal. Evidentemente que tal procedimento não seria feito em qualquer
situação, pois apenas em casos específicos se é permitido tal feito.
A fim de explicar a situação, a empresa alega que se trata de receita de venda
diferida, e apresenta quadro demonstrativo de fl. 2.230 para comprovar o alegado.
Ocorre que tal quadro sem a devida documentação que o ampare não tem força
probante.
Todavia, mesmo em tese tais argumentos não se sustentam diante das constatações
obtidas pela autoridade tributária. Isto pois, aferiu a omissão de receita com base
em notas fiscais emitidas no ano de 2013 que correspondiam com o total constante
na contabilidade, mais precisamente, nas contas de resultado - Receita de Venda no
Mercado Interno de Produtos de Fábricação Própria e Receita de Revenda de
Mercadorias no Mercado Interno. Logo, não há nenhuma discrepância entre o total
de notas fiscais emitidas em 2013 e o valor escriturado em sua contabilidade que
pudesse, de algum modo, justificar a divergência pelas razões apresentadas pela
defesa.
Ao contrário, o descompasso está entre, de um lado, a DIPJ apresentada com
montante de receita inferior e, do outro, a contabilidade com receita superior,
amparada pelas notas fiscais, o que demonstra a omissão de receita apontada.
Assim sendo, julgo procedente o lançamento tributário em tela” (grifou-se;
negritou-se”.
22.

Primeiramente, a Interessada alega que, “[e]mbora a diferença questionada totaliza
a quantia de R$ 4.310.982,10, curiosamente, a fiscalização apontou como Receita não declarada, o
valor de R$ 3.030.229,69, sendo esse o valor apontado no auto de infração”. A curiosidade pode
ser satisfeita compulsando-se a “PLANILHA TOTALIZADORA – VENDAS DE MERCADORIAS – SAVON
– 2013 -BASE NFE” (e-fls. 1330, arquivo não-paginável), elaborada tendo em conta, quanto às
notas fiscais, devoluções de vendas e de compras de terceiros, e quanto à DIPJ, as devoluções e
descontos incondicionais.
Fl. 3821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
22
23.

Segue, aduzindo que a o fato de a DRJ indeferir seu pleito porque este veio “sem a
devida documentação que o ampare” caracteriza que “faltou ao presente caso, a análise da
autuação x obrigações tributárias, além de conhecimento técnico para entendimento do que
ocorreu e dos preceitos contábeis”. Nada mais faz do que evidenciar o seu próprio
desconhecimento: a Autoridade Julgadora de piso nada mais fez valer do que o então vigente art.
923 do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/99), de mesmo
teor do hoje em vigor art. 967 do RIR/18.
24.

E referida documentação suporte não existe mesmo. A própria Interessada diz que
“[...] embora não tenha emitido nota fiscal no ano de 2012, realizou um lançamento na conta
311401 – Venda Diferida (conta interna da empresa, denominada Receita Diferida), no valor de R$
4.318.750,00” e que “agiu por cautela e ofereceu como receita no ano de 2012, venda que
somente se concretizou no ano seguinte”. Ademais, a assertiva, contabilmente, não faz sentido.
Uma conta de “receita diferida”, “receita não auferida” ou algo que o valha, tem natureza credora,
de passivo, correspondente à obrigação de fornecer produtos ou serviços no futuro; à medida que
seu objeto vai sendo entregue, esta conta vai sendo debitada, a crédito de receita, conta de
resultado. Que não foi o que ocorreu. Tanto que, adiante, a Recorrente afirma que,
“[c]onsequentemente, no ano de 2013, quando as Notas Fiscais Eletrônicas referentes à receita
diferida provisionada no exercício anterior se concretizou, isso quer dizer que, as notas foram
emitidas, porém não aparecem no DRE do exercício 2013, mas, estão demonstradas na conta
contábil 112101 – duplicatas a receber”.
Abusividade de multas
25.

Aduz que “sabe que a falta de entrega de documentos prejudica a fiscalização, mas
o que dizer de documentos que a fiscalização tem acesso e ainda sim, solicita ao contribuinte,
informações que já dispõe?” Primeiro, a Interessada alega que teve seu direito de defesa
cerceado; em seguida, diz que o lançamento já poderia ser feito com o que a Fiscalização já
dispunha, o que é um contrassenso.
26.

Ainda, militariam em seu favor as súmulas CARF de nos 14 e 25, o que não se
verifica. Os enunciados falam em “evidente intuito de fraude” em hipóteses que qualificariam a
multa de ofício, acusação que não foi feita. Diga-se, inclusive, que todas as intimações foram
acompanhadas dos seguintes dizeres:
O não atendimento, no prazo marcado, para prestar as informações aqui
solicitadas, sujeita-o, também, no caso de lançamento de ofício, ao agravamento
em 50% (cinquenta por cento) das multas a que se referem o a que se referem os
incisos I e II do caput do artigo 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
27.

Em seguida, alega que a multa agravada aplicada é “desproporcional e
desarrazoada”, mencionando doutrina que têm por “inconstitucionais os preceitos normativos que
imponham sanções excessivamente graves”. Tal reconhecimento é defeso à Administração, como
Fl. 3822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.012 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720910/2017-97
23
reconhece o enunciado sumular CARF de no 2: “[o] CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

CONCLUSÃO
28.

Por todo o exposto, não conheço o Recurso de Ofício e conheço o Recurso
Voluntário. Rejeito suas preliminares de nulidade e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para
reduzir a base de cálculo da infração “omissão de receitas por presunção legal (passivo fictício)”
em R$ 207.390,31 para todos os tributos autuados.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 3823
DF CARF MF
Original